Tribunal: TJES
Processo: 5041646-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041646-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no processo nº 5041646-58.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

AGRAVANTE:
SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR
AGRAVADO:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive sua tempestividade, ante a revogação do enunciado 102 do FONAJE.

Ementa
: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECORRENTE INTIMADO PARA COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE OU PARA EFETUAR PREPARO EM 48 HORAS. PRAZO DECORRIDO
IN ALBIS
. DESERÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por
SYLVIO DA SILVA MOURA JUNIOR
contra decisão monocrática ID nº 16398125, a qual não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade – deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na análise do acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado anteriormente interposto por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em que pese os argumentos da parte agravante quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência colacionada aos autos, entendo que a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto merece ser mantida. Explico.

4.
O art. 98 do
do Código de Processo Civil
prevê a concessão das benesses da justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de fundos para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios. O §3º do art. 99 do mesmo Diploma, por sua vez, dispõe que presume-se por verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Todavia, esta presunção não é absoluta, tendo em vista que cabe ao magistrado, no momento da análise do pedido, cotejar o contido na aludida declaração com as demais circunstâncias narradas nos autos, podendo, inclusive, indeferir o pedido, caso a parte não comprove, de fato, a sua hipossuficiência financeira.

5.
Em análise dos autos, nota-se que fora estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao Agravante para
comprovação da efetiva impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o preparo recursal.

6.
O art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.

Em igual sentido dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:
“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).”

7.
Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e tendo o prazo transcorrido
in albis
, tem-se como deserto o recurso. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - INEXISTÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECURSO DESERTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. [...] II. O Recurso não merece conhecimento. Isso porque, falta o pressuposto processual quanto ao recolhimento das custas. [...] Conforme se observa dos autos, o d. juiz singular determinou a apresentação de documentos demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira do recorrente (mov. 65.1) e pela inércia da parte, o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita foi indeferido e o recorrente intimado para comprovar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas (mov. 65.1).
Não houve manifestação da parte, não houve a comprovação de nenhuma forma da condição de hipossuficiência (holerites e/ou as três últimas declarações de Imposto de Renda), contudo, houve decorrência do prazo estipulado
. [...] Nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).(g.n). O art. 42, §1º da Lei 9.099/1995 estabelece: § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (g.n.) [...].
Desse modo, diante da ausência de prova da condição financeira da parte recorrente, entendo que não tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Consequentemente, deixou a parte de atender ao comando judicial, pelo que o recurso inominado é deserto
, nos termos da Lei 18.413/2014 e IN nº 01/2015 TJPR. III. Pelo exposto, não conheço do Recurso Inominado, negando-lhe seguimento, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 122 do FONAJE (“condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000305-38.2021.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.10.2021) (g.n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica. I
ntimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021)
. 2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2º do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo.
[...] 4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado nº 80 do FONAJE que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)". 5.
É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância
. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1360609, 07046368620208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

8.
Nesse contexto, é inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira ou comprovação do preparo no prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO

9
.
CONHECIDO
o agravo interno, mas
NEGADO
o seu
PROVIMENTO
. Decisão Monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)